Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717642-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA VILANOVA DA SILVA BARROS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Por ora, nada a prover quanto à petição juntada ao ID 75631336. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na pauta da 29a sessão ordinária virtual (ID 75204982). Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora